Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-95.2019.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-95.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), VALDECIR MALDANER - CPF: 819.660.249-91 (EMBARGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), MARGARETE REGINA JUNGES MALDANER - CPF: 672.929.419-15 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), VALDECIR MALDANER - CPF: 819.660.249-91 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), MARGARETE REGINA JUNGES MALDANER - CPF: 672.929.419-15 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL (STIVARGA/REGORAFENIBE) – PACIENTE COM CÂNCER HEPÁTICO EM ESTÁGIO METASTÁTICO – RECUSA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL E NAS DUTs DA ANS – IRRELEVÂNCIA – COBERTURA OBRIGATÓRIA – CONDUTA ILÍCITA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e os autores da ação original, VALDECIR MALDANER (espólio) e MARGARETE REGINA JUNGES MALDANER, em face do acórdão de Id. 313755353 proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais, de R$50.000,00 para R$10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença.

Em suas razões de Id. 315269395, a 1a embargante - UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aponta a existência de omissão quanto às suas teses defensivas centrais, em especial no que se refere à ausência de cobertura contratual e legal do medicamento prescrito (Stivarga 40mg), por tratar-se de fármaco de uso domiciliar e não atender aos critérios da Diretriz de Utilização – DUT no 64, prevista na Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, normas que, à luz da Lei no 9.656/98 e da Lei no 9.961/2000, possuem força vinculante para os contratos de plano de saúde.

Argumenta que a negativa de cobertura teve fundamento legal e contratual, notadamente por se tratar de medicamento de uso domiciliar sem cobertura obrigatória, o que afastaria qualquer ilicitude da conduta e, por conseguinte, a responsabilidade por danos morais e materiais

Defende que a conduta da operadora não configura ato ilícito, tendo sido motivada pelo exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), motivo pelo qual não há dever de indenizar.

Sustenta, em seguida, que o acórdão embargado silenciou-se completamente sobre o princípio da intervenção mínima do Judiciário nas relações privadas, previsto no art. 421 do Código Civil, não obstante tenha sido invocado expressamente nos autos.

Aduz que a pactuação contratual firmada com o beneficiário foi livre e consciente, com previsão clara de exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, sendo o contrato registrado junto à ANS e conforme a legislação aplicável.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e fins de prequestionamento, objetivando o acesso às instâncias superiores.

Os 2os embargantes, VALDECIR MALDANER e MARGARETE REGINA JUNGES MALDANER, no Id. 316029360, sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de apontar as razões pelas quais entendeu por reduzir o valor dos danos morais, especialmente ao não considerar o fato decisivo de que a recusa do tratamento culminou no óbito do paciente, o que seria fator agravante da responsabilidade civil da operadora.

Afirma que há contradição entre a fundamentação que reconhece a gravidade da conduta da operadora – por implicar em agravamento da dor e do sofrimento do paciente em fase terminal – e a desproporcional redução do
quantum
indenizatório.

Requerem o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, bem como para que seja restaurado o valor da indenização moral originalmente fixado em R$50.000,00, ou ao menos explicitadas as razões da redução, com exame específico do impacto do falecimento do beneficiário.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 317795862, pela rejeição dos aclaratórios interpostos pela demandada, sustentando a inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de maneira autônoma, por ambas as partes – UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de um lado, e, de outro, VALDECIR MALDANER (espólio) e MARGARETE REGINA JUNGES MALDANER – em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde, exclusivamente para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, mantendo incólume a condenação pelos danos materiais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que ambas as embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado aos recursos e apenas reagitam questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Dos 1os embargos - UNIMED.

Conforme se extrai do próprio acórdão embargado, toda a matéria foi amplamente enfrentada, inclusive no que se refere ao argumento da ausência de cobertura contratual com base no rol da ANS e nas diretrizes de utilização da agência reguladora.

O julgado destacou que, embora o medicamento STIVARGA só tenha sido incluído no rol da ANS em 2021, já havia previsão normativa de cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais, aplicável ao caso concreto, e que a negativa de cobertura configura conduta ilícita, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Trecho expresso do acórdão confirma a análise da matéria:

“Ademais, a DUT n. 64 da ANS, a qual estava vigente ao tempo do ajuizamento da demanda, previu expressamente dentre os seus tratamentos a terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer, conforme trazido na própria contestação, não obstante não houvesse à época contemplação expressa do fármaco STIVARGA, o qual foi incluído no rol da ANS no ano de 2021.

Todavia, como há no rol a previsão da concessão de terapia com medicamento antineoplásico de uso oral, entendo que a negativa de fornecimento por parte da operadora de plano de saúde foi indevida, caracterizando conduta ilícita.

No mais, consigno que a escolha do tratamento do paciente incumbe ao médico que o assiste, e não ao plano de saúde. No caso em epígrafe, o paciente já havia passado por um transplante de fígado e realizado tratamento com um fármaco de utilização oral fornecido pelo plano (Nexavar), mas que não trouxe os efeitos esperados, por isso a equipe médica procedeu a uma nova abordagem com o medicamento STIVARGA, cuja concessão foi negada pela operadora. (...).”

Além disso, o acórdão também enfrentou, de forma clara, o argumento da ausência de obrigatoriedade para fornecimento de medicamento de uso domiciliar, ponderando que a jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura dos antineoplásicos orais, independentemente do local de administração, quando prescritos por profissional habilitado e registrados na ANVISA.

Logo, pretende a embargante, por via de embargos declaratórios, rediscutir o mérito da controvérsia sob nova roupagem, o que não se coaduna com a natureza deste recurso, cujo âmbito se limita ao saneamento de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dos 2o embargos - espólio de VALDECIR MALDANER.

Aduzem os 2os embargantes que o acórdão incorre em omissão e contradição, porquanto teria deixado de considerar a morte do paciente como elemento decisivo na fixação do dano moral, tendo ainda fundamentado a gravidade da conduta da operadora e, contraditoriamente, reduzido o valor da indenização. Pretendem, com isso, o restabelecimento do valor indenizatório fixado em primeiro grau (R$50.000,00).

A alegação, todavia, não se sustenta.

Conforme se observa da inicial, o pedido de indenização por danos morais foi expressamente fundado na conduta abusiva da operadora de saúde ao negar cobertura ao medicamento prescrito, sendo esse o fato gerador do dano moral alegado:

“Além do dano material, como já dito, o autor também foi vítima de danos morais em razão do abalo mental, a dor íntima advinda da angústia que sofreu ao ser informado que a ré não arcaria com as despesas do fornecimento do medicamento indicado para o tratamento de sua doença (...).”

Esse pleito foi acolhido pelo colegiado, reconhecendo-se a existência do dano extrapatrimonial decorrente da recusa indevida de cobertura - conduta essa considerada abusiva e violadora da dignidade do paciente, sobretudo em contexto de doença grave e progressiva.

Contudo, por maioria, entendeu-se pela necessidade de redução do valor fixado na origem de R$50.000,00), para R$10.000,00, com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e nos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara em casos análogos, como expressamente fundamentado no voto condutor.

O fato de ter ocorrido, posteriormente, o óbito do paciente, embora humanamente lamentável, não altera o fundamento e os limites da condenação estabelecida no acórdão. Isso porque, o dano moral já foi reconhecido em razão da negativa indevida de cobertura do medicamento.

Ademais, o medicamento foi adquirido pelos próprios familiares e os valores estão sendo reembolsados, conforme determinado na sentença e mantido no acórdão. Sobretudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o falecimento do paciente tenha decorrido diretamente da negativa de cobertura - inexistindo, portanto, nexo causal entre o ato ilícito imputado à ré e o desfecho fatal.

Dessa forma, a pretensão veiculada nos embargos - de majorar o valor indenizatório com base em fundamento novo e não comprovado - extrapola os limites dos embargos de declaração, caracterizando mera insatisfação com o julgado e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente vício quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO ambos os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025